Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, V, DO CP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que pronunciou o acusado por homicídio qualificado tentado e furto, afastando a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, V, do CP quanto ao homicídio tentado contra a segunda vítima.
2. O pedido recursal consiste em restabelecer a qualificadora do motivo para assegurar a impunidade do crime anterior, de modo que tal circunstância seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes para manter a qualificadora do art. 121, § 2o, V, do CP na decisão de pronúncia, submetendo-a ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade, devendo especificar as qualificadoras quando houver indícios mínimos, conforme art. 413, § 1o, do CPP.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5. No caso, há elementos que indicam, em tese, que a agressão à segunda vítima ocorreu para impedir socorro ou delação do feminicídio tentado contra a primeira vítima, evidenciado por ardil, sequência temporal e subtração de celular.
6. A ignorância da motivação pela vítima não afasta indícios objetivos que apontam para a finalidade de assegurar a impunidade do crime anterior.
7. Não se tratando de hipótese manifestamente improcedente, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. 8. Recurso provido para restabelecer, na decisão de pronúncia, a qualificadora do art. 121, § 2o, V, do CP relativamente ao homicídio tentado contra a segunda vítima.